Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE LUCROS DE EMPRESA. QUOTA-PARTE DO SÓCIO. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BENS SEMOVENTES. EMBARCAÇÕES. SNIPER.
I – A pesquisa Sisbajud foi realizada após a prolação da r. decisão agravada, em que foi bloqueada importância ínfima. Desse modo, não é razoável deferir nova consulta, inclusive com reiteração automática as ordens de bloqueio.
II – Consoante julgamento da Corte Especial do eg. STJ no EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. Assim, não há óbice para a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pelo agravado-devedor e eventual salário auferido.
III – Exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida, é admitida a penhora de eventuais lucros referentes à quota parte do agravado-devedor nas empresas indicadas e a expedição de ofício aos órgãos competentes para verificar se há bens semoventes e embarcações em nome do devedor.
IV – O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper - trata-se de nova ferramenta tecnológica, que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados.
V – Dessa forma, para a satisfação da dívida, e em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, deve ser admitida a pesquisa ao sistema Sniper.
VI – Agravo de instrumento parcialmente provido.